Tribunal: STF
Processo: ARE 1486565
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Americana e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. LEI MUNICIPAL Nº 5.110/2010. MIGRAÇÃO DOS SERVIDORES PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. CRIAÇÃO DE ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EFEITO EX TUNC. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. RECURSO IMPROVIDO. I. Os artigos 289 e 290 da Lei Municipal nº 5.110/2010 previu a criação de um acréscimo remuneratório de caráter permanente, denominado "Abono de FGTS", para todos os servidores que optassem pela migração com o intuito de compensar os valores que deixariam de ser recolhidos ao FGTS nas contas vinculadas. II. Não obstante, a Lei Municipal 5.110/2010 foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo sob o nº 2159873-80.2015.8.26.0000, que deferiu, liminarmente, em 21 de agosto de 2015, com efeitos ex nunc, a suspensão do pagamento da verba “abono de FGTS”. III. Em julgamento definitivo, o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade dos artigos 289, §3º e 290 da Lei nº 5.110/2010 (que previam o pagamento da verba “abono de FGTS”) e também o vício constitucional em relação ao disposto no artigo 283, caput (que permitia a possibilidade de migração dos servidores contratados pelo regime celetista para o regime estatutário) com efeito retroativo (ex tunc). O pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi indeferido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. IV. Assim sendo, os servidores contratados sob a égide do regime celetista que migraram para o regime estatutário retornaram ao regime celetista em 01/07/2017, em cumprimento ao comando judicial. V. Ora, se o órgão julgador da ADIN decidiu pela declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, afastando, inclusive, a modulação dos efeitos da decisão nos termos requeridos pela autora, conclui-se que as normas extirpadas do ordenamento jurídico perderam a sua eficácia desde o seu nascedouro, sendo, portanto, restauradas as regras que haviam sido suprimidas pelas leis inconstitucionais. VI. Assim sendo, a parte autora está obrigada a efetuar o recolhimento ao FGTS desde a data da entrada em vigor da Lei 5.110/2010. VII. Nessa esteira, cabe salientar que o acolhimento da pretensão da parte autora, no sentido de desobrigá-la ao recolhimento do FGTS, significaria uma violação, ainda que indireta, ao decidido pelo TJ/SP, haja vista que houve expressa manifestação daquela Corte no sentido de não modular os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 289, §3º e 290 da Lei nº 5.110/2010. VIII. Da mesma forma, a alegação de enriquecimento ilícito dos servidores também já foi afastada pelo TJ/SP quando, em sua decisão, proferiu entendimento no sentido de que os valores pagos a título de "Abono de FGTS" não deveriam ser devolvidos, em razão de sua natureza alimentar e da impossibilidade da repetição de valores recebidos de boa-fé. IX. Em suma, a parte autora não pode se desobrigar dos recolhimentos ao FGTS através da presente ação em face do decidido pelo TJ/SP em Ação Direta de Inconstitucionalidade. X. Apelação a que se nega provimento.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Enquadramento. Legislação local. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1486919 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente